Tribunal: TJES
Processo: 5003105-08.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-08.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003105-08.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THIAGO SILVA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por THIAGO SILVA DOS SANTOS. A ação originária visava a anulação de um contrato de seguro prestamista, a restituição de valores e a compensação por danos morais, sob a alegação de prática de venda casada.

A decisão recorrida, após retificação em sede de embargos de declaração, reconheceu a abusividade da contratação. Declarou a rescisão do negócio jurídico referente ao seguro, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por entender configurada a venda casada, mesmo diante da assinatura do contrato pelo consumidor.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a legalidade da contratação. Afirma que o recorrido teve plena ciência e anuiu com o seguro prestamista, tendo optado pela modalidade contratual que o incluía por oferecer uma taxa de juros mais vantajosa. Defende a ausência de vício de consentimento e de prática abusiva, pugnando pela improcedência dos pedidos de restituição e de indenização por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central a ser dirimida é se a oferta de condições mais vantajosas em um contrato de renegociação de dívida, especificamente uma taxa de juros reduzida, condicionada à adesão a um contrato acessório de seguro prestamista, configura a prática de venda casada.

O recorrente fundamenta sua defesa na manifestação de vontade do consumidor, que teria optado livremente pela contratação com o seguro por ser mais benéfica. Contudo, tal argumento não afasta a abusividade da prática. A liberdade de escolha do consumidor resta mitigada quando a obtenção de uma vantagem no produto ou serviço principal (a renegociação da dívida com juros menores) está atrelada à aquisição compulsória de outro (o seguro).

A própria dinâmica da oferta, confirmada pelo recorrente, evidencia a prática vedada. Ao apresentar duas opções, uma com juros maiores sem o seguro e outra com juros menores com o seguro, o fornecedor cria um cenário em que o consumidor, especialmente em momento de vulnerabilidade financeira ao renegociar débitos, é compelido a aderir à proposta que inclui o serviço acessório para não ser excessivamente onerado no contrato principal. Essa vinculação de benefícios configura o condicionamento vedado pela legislação consumerista.

Ainda que o contrato de seguro tenha sido formalizado em instrumento apartado e devidamente assinado, tal formalidade não convalida o vício na origem da oferta. A anuência do consumidor, nessas circunstâncias, não pode ser considerada livre e informada, pois sua decisão foi direcionada pela vantagem artificialmente criada no produto principal. Portanto, a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a abusividade e determinou a rescisão do contrato de seguro.

Quanto à restituição em dobro dos valores pagos, a medida se justifica. A cobrança, decorrente de uma prática comercial abusiva, revela conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção prevista para a cobrança indevida de dívida do consumidor.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. A imposição de um serviço não desejado como condição para a obtenção de um tratamento financeiro menos gravoso, seguida pela recusa em cancelar o seguro sem penalidades, gerou transtornos, perda de tempo útil e sentimento de impotência que configuram abalo moral passível de compensação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)